Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 871 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA AGRAVANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DAS AGRAVADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por aquela, para determinar que as Agravadas arquem com o pagamento integral dos honorários periciais, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para seja complementado com a determinação expressa de ressarcimento do valor pago a título de honorários periciais, atribuindo efeitos infringentes aos embargos para assegurar a plena eficácia da decisão.
2. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas Agravadas em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, para determinar que aquelas arquem com o pagamento integral dos honorários periciais, em que as Embargantes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para seja que sejam sanados os vícios apontados, bem como para que haja prequestionamento explícito das matérias para viabilizar eventual recurso especial ao STJ, conforme Súmulas 211 e 98 do STJ.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto ao pedido de ressarcimento formulado pela embargante DF CENTURY MALL S/A. Também se discute se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 871 do STJ, sem considerar a origem da perícia e a eventual contribuição das partes para sua necessidade.
III. Razões de decidir.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja estruturado com base em impugnação específica e racional aos fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica nos embargos opostos pelas Agravadas.
5. São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de ressarcimento, expressamente formulado no agravo de instrumento, o que configura omissão relevante.
7. A integração do julgado é necessária para assegurar a efetividade da decisão e evitar enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé processual.
8. A jurisprudência consolidada no Tema 871 do STJ estabelece que, na fase de liquidação de sentença, o ônus da antecipação dos honorários periciais recai sobre o devedor, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício.
9. A responsabilidade das agravadas pelo pagamento integral dos honorários periciais foi corretamente reconhecida, sendo legítimo o pedido de ressarcimento da quantia já adiantada pela credora.
10. As alegações das embargantes ERBE Incorporadora não configuram omissão ou contradição, pois os fundamentos legais e jurisprudenciais foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
11. A aplicação do art. 95 do CPC não se estende à fase de liquidação, conforme interpretação sistemática dos arts. 20, 33 e 95 do CPC e jurisprudência do STJ.
12. A impugnação dos cálculos pela credora não afasta a responsabilidade objetiva do devedor pelas despesas processuais, tampouco justifica o rateio dos honorários.
13. A invocação do princípio da isonomia não se aplica ao caso, pois as posições processuais das partes são distintas, sendo legítima a atribuição do ônus ao devedor.
14. O argumento de enriquecimento sem causa da credora é infundado, pois a obrigação de ressarcimento decorre da própria decisão judicial que reconheceu a responsabilidade das devedoras.
15. O acórdão enfrentou os dispositivos legais invocados, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
16. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese, visto que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou em seus embargos de declaração, para fins de prequestionamento, mesmo que sejam inadmitidos ou rejeitados.
17. A interposição de embargos de declaração não configura, por si só, litigância de má-fé.
18. A caracterização da má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e abusiva, o que não se verifica no caso concreto.
19. Ausente qualquer dos atos previstos no art. 80 do CPC, não merece acolhimento o pedido de aplicação de penalidades.
IV. Dispositivo.
20. Embargos Declaratórios da Agravante conhecidos e providos. Embargos Declaratórios das Agravadas conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício. 2. O credor que adiantou valores indevidamente tem direito ao ressarcimento integral, como consequência lógica da atribuição do ônus ao devedor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 20, 33, 95, 1.022, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Tema n° 871 do STJ; STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJDFT, Acórdão 1.986.523, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.04.2025.